Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0725917-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ANDERSON SILVA DOS SANTOS, em face de decisão do Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Nas razões, a impetrante conta ter sido o paciente preso em flagrante em 27/07/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e submetido a audiência de custódia em 29/07/2022. Conta ter o membro do Ministério Público requerido a liberdade provisória do autuado, com medidas cautelares diversas da prisão, para que se afaste do local em que ocorreu o crime. Entendeu o membro do Parquet que os antecedentes na folha do paciente teriam ocorrido há mais dez anos e não impedem a sua liberdade. Argumenta a impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na suposta gravidade concreta dos fatos em apuração, entendendo o magistrado de primeiro grau ser cabível a conversão de ofício, em contrariedade ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal. Tece considerações acerca da inovação trazida pela Lei n. 13.964 de 2019, que passou a impedir a decretação de prisão de ofício pelo magistrado, devendo ser requerida pela acusação ou por meio de representação da autoridade policial. Ressalta que as passagens anteriores do paciente datam de 2012, bem como o laudo preliminar aponta uma massa de 6,5g de cocaína, sendo a quantidade de droga, portanto, inexpressiva. Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para cessar a coação ilegal – expedindo-se o correspondente alvará de soltura, em virtude da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória, inclusive com determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.305, de 18/07/2022, porquanto pretende-se provimento liminar em habeas corpus. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. No caso em tela, incontroverso ter havido conversão, pelo Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 310, 312 e 313, todos do CPP, em 29/07/2022 (ID 37955695, pg. 46). A propósito, eis o teor do referido ato judicial impugnado: 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. Contudo, tendo em vista os entendimentos recentes dos Tribunais Superiores, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o artigo 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. (...) Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. O auto de prisão em flagrante narra que o autuado é conhecido na região da estrutural como envolvido na comercialização de substâncias entorpecentes. Os policiais visualizaram e filmaram o momento em que o autuado entrega porção de droga a um usuário e afirmam que a conduta se repetiu por algumas vezes. Também foram encontrados 17 pinos de cocaína no muro onde o autuado foi filmado mexendo. (...) O autuado possui condenações anteriores, sendo que responde em liberdade por delito de homicídio. Há relatos no sentido de que o autuado é conhecido na região por comercializar substâncias entorpecentes. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Consoante já demonstrado pela impetrante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, §2o, e 311, todos do CPP (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 15/4/2021)”. O caso dos autos, todavia, parece ser diverso dos precedentes apontados pela defesa. Na hipótese, tem-se que o Ministério Público, embora tenha se manifestado pela regularidade do flagrante, opinou pela concessão da liberdade provisória ao autuado, com medidas cautelares diversas da prisão. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, “muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público” (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). Em termos semelhantes, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 145225-RO, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, que “a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição” (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022). No caso analisado pelo STJ, havia o Ministério Público, como na hipótese dos presentes autos, opinado pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive o monitoramento eletrônico. O magistrado de origem, no entanto, decidiu por decretar a cautelar máxima, por entender preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de assegurar a garantia da ordem pública. Ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, acrescentou o nobre Ministro relator o seguinte: “Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. (...) Satisfeito, portanto, o requisito de anterior e formal provocação do Ministério Público para que a prisão em flagrante do paciente fosse convertida em alguma medida cautelar pessoal, não há que se falar em atuação oficiosa do Magistrado. (...) Isso porque o juiz natural da causa deve estar atento ao fato de que há outros interesses legítimos a proteger na relação processual além dos relativos ao acusado - qual a evitação de novos crimes, a preservação da prova e a aplicação da lei penal - e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público”. Em idêntico sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima: “Diante do teor do art. 282, §§ 2o e 4o, c/c o art. 311, ambos do CPP, com redação determinada pela Lei no 13 .964/19, conclui-se que, a qualquer momento da persecução penal, a decretação das medidas cautelares pelo juiz só poderá ocorrer mediante provocação da autoridade policial, do Ministério Público ou do ofendido – neste último caso, exclusivamente em relação aos crimes de ação penal de iniciativa privada. Desde que o magistrado seja provocado, é possível a decretação de qualquer medida cautelar, haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas. Por isso, se o Ministério Público requerer a prisão temporária do acusado, é plenamente possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou vice-versa". Manual de Processo Penal. 8 ed. Bahia. JusPODIVM, 2020, p. 945. Acrescente-se que a decisão ora hostilizada está fundamentada na manutenção da ordem pública, pressuposto inserido no art. 312 do diploma processual penal, em razão da gravidade concreta do delito. Argumentou o juiz de origem que o autuado é conhecido na região como envolvido na comercialização de substâncias entorpecentes, tendo sido encontrados dezessete pinos de cocaína no muro onde foi filmado pelos policiais. Acrescentou, ainda, a existência de condenações anteriores e o fato de responder em liberdade pelo crime de homicídio, o que pode ser confirmado a partir da leitura da folha de antecedentes criminais em ID 37955695, pg. 26. Assim, em uma análise perfunctória, não verifico a presença de ilegalidade na conversão em prisão preventiva apta a ensejar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, pois ausente a atuação oficiosa do magistrado, bem como foram demonstrados indícios de que nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável no caso concreto. Nesse contexto, prima facie, ausente motivação capaz de infirmar a prisão decretada, tem-se por incabível a imediata soltura vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito pelo Relator natural. Distribua-se oportunamente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 23:13:02. Desembargador - SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista